Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603210-30.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0603210-30.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por DANIELE SCHATZ, CPF:
034.859.119-50, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 DANIELE SCHATZ DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
LUANE DA SILVA (ADVOGADO)
SAMUEL SOARES DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIELE SCHATZ (REQUERENTE)
LUANE DA SILVA (ADVOGADO)
SAMUEL SOARES DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
88935
16
05/08/2020 13:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.181

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603210-30.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DANIELE SCHATZ DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR80475
ADVOGADO: LUANE DA SILVA
- OAB/PR78549
ADVOGADO: SAMUEL SOARES DOS SANTOS
REQUERENTE: DANIELE SCHATZ
- OAB/PR80475
ADVOGADO: LUANE DA SILVA
- OAB/PR78549
ADVOGADO: SAMUEL SOARES DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA DA CANDIDATA E DO
RESPONSÁVEL
FINANCEIRO
NO
EXTRATO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
QUITADA, QUE EQUIVALE A 100% DO
TOTAL DE GASTOS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO
PELO
PARTIDO
POLÍTICO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a
necessária
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
Num. 8893516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

2. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, se não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. A falta de assinatura do candidato e do
responsável financeiro no extrato de
prestação de contas final não é motivo para
gerar a reprovação das contas. Falha
formal, a qual não compromete o controle e
fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral,
notadamente se o extrato está assinado pelo
profissional de contabilidade.
4. A ausência de comprovação do
pagamento de despesas realizadas com o
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) impõe a devolução do
valor ao Tesouro Nacional.
5. A existência de dívida de campanha não
assumida pelo partido, que equivale a
100% do total de gastos de campanha,
constitui irregularidade grave que acarreta
a desaprovação das contas.
6.
Contas
desaprovadas,
com
a
determinação de devolução de R$ 3.000,00
(três mil reais) ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por DANIELE SCHATZ, filiada ao
PSL, candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018 (id. 274853).
Consta do parecer conclusivo que os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$ 4.500,00, sendo doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 8893516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

Campanha no valor de R$ 3.000,00. Foi apontado que não há doações financeiras efetuadas a
título de outros recursos e doações de valores estimáveis em dinheiro e que foram lançadas
despesas contratadas e não pagas no valor de R$ 4.500,00 com serviços prestados por
terceiros e criação de páginas na internet.
A candidata obteve 1418 votos na eleição.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário à
candidata.
Em parecer conclusivo (id. 7376116), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) a prestação de contas final foi apresentada intempestivamente em 15/11/2018;
ii) não consta assinatura da prestadora no extrato da prestação de contas;
iii) não foram apresentados os extratos bancários das contas nº 34191-1, nº
34192-0 e nº 34194-6 da agência 3859 da Caixa Econômica Federal;
iv) houve recebimento de repasse de R$ 3.000,00 de recursos do FEFC, mas sem
o lançamento de registro de pagamentos efetuados com esses recursos ou apresentação de
comprovantes das despesas contratadas;
v) constam sobras financeiras de recursos do Fundo Especial no valor de R$
3.000,00 no Demonstrativo de Receitas e Despesas;
vi) há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do
não pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 4.500,00, não tendo
sido apresentados os documentos conforme dispõe o art. 35, §§ 2° e 3° da Res.-TSE n°
23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017, a seção de
contas eleitorais e partidárias manifestou-se pela desaprovação das contas apresentadas pelo
candidata.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas
apresentadas (id. 7828416).
É o relatório.

II - VOTO

Num. 8893516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

II.i. Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 7376116), a candidata
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 15/11/2018, ou seja, 9 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Num. 8893516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva neste ponto.

II.ii. Ausência de assinatura da candidata e do responsável financeiro no
extrato da prestação de contas
Foi apontada a falta de assinatura da candidata e do responsável financeiro no
Extrato da Prestação de Contas, em afronta ao art. 48, § 5º da Res.-TSE nº 23.553/2017.
Entretanto, a falha, por si, não é motivo para gerar a desaprovação das contas, na
medida em que se constitui em impropriedade puramente formal que não compromete o
controle e a fiscalização realizados pela Justiça Eleitoral. Ademais, a prestação de contas foi
devidamente assinada pelo profissional de Contabilidade.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
ESTADUAL - CANDIDATO ELEITO NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE - LEI N°
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATO
DE
CONTAS
RETIFICADORA SEM AS ASSINATURAS DO PRESTADOR E DO
PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais, ainda que com um dia de
atraso, viola o disposto no artigo art. 52, caput, § 1º, da Resolução TSE nº
23.557/2017. Contudo, trata-se de irregularidade meramente formal que gera
apenas ressalva nas contas, notadamente quando a retificadora é entregue
tempestivamente.
2. A entrega intempestiva de relatórios de doações, realizada antes da análise e
do julgamento das contas, é falha formal que não compromete a análise das
contas, permitindo, desta forma, a sua aprovação com ressalvas.
3. A ausência de assinaturas obrigatórias no extrato de prestação de
contas retificadora constitui vício meramente formal, quando a prestação
de contas final, anterior, foi assinada pelo profissional de contabilidade e
pelo próprio prestador.
4. A arrecadação de recursos estimáveis, antes da data da abertura da conta
bancária, é irregularidade que gera apenas a aposição de ressalva nas contas,
quando atendida a finalidade da norma, que é a exata identificação do doador.
Num. 8893516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

5. A existência de recursos financeiros indicados como próprios, todavia sem
correspondência na declaração de bens apresentada, não pode ser reconhecida
como recursos de origem não identificada, porquanto não tenha, de alguma
forma, impedido a fiscalização da prestação.
6. Diante das irregularidades formais que não comprometem a análise,
fiscalização e fidedignidade das contas, merecem essas a aprovação, contudo,
com ressalvas.
(TRE-PR, PC nº 0602852-65.2018.6.16.0000, Rel. Antonio Franco Ferreira da
Costa Neto, p. em sessão)

ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL - LEI
Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no
extrato de prestação de contas final não é motivo para gerar a reprovação
das contas. Falha puramente formal, a qual não compromete o controle e
fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral. Extrato assinado pelo
profissional de contabilidade.
2. Em relação as despesas contratadas em data anterior à entrega da prestação
de contas parcial, esta E. Corte Eleitoral já consolidou entendimento no sentido
de que essa irregularidade não conduz a desaprovação das contas quando as
respectivas despesas são declaradas na prestação de contas final, permitindo a
aferição das receitas auferidas e dos gastos realizados.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, PC nº 0602752-13.2018.6.16.0000, Rel. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, j. em 07/12/18 e p. em sessão).
Nesse sentido, a confiabilidade das contas não restou comprometida pela
ausência de assinatura da prestadora no extrato de prestação de contas, o que autoriza a
anotação de ressalva quanto a essa irregularidade.

II.iii. Falta de apresentação de extrato bancário
Conforme indicado no parecer técnico conclusivo (id. 737616), não foram
apresentados os extratos bancários das seguintes contas, todas da agência 3859 da CEF: nº
34191-1, destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); nº 34192-0, destinada à movimentação de Outros Recursos e nº 34194-6,
Num. 8893516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário, contrariando o disposto no art. 56,
II, "a" da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
[...]
II – pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos
pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
[...]
Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 - PARECERES
DO SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
FAVORÁVEIS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
[...]
4. A irregularidade referente à falta de apresentação de extrato bancário com
saldo inicial zerado (extrato parcial) pode ser superada se for possível a
fiscalização total da movimentação financeira da campanha por meio dos
extratos bancários constantes no sistema SPCE, enviados pelas Instituições
Financeiras. Precedente desta Corte.
5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão
somente falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.
Num. 8893516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

(TRE-PR, PC n 0603043-13.2018.6.16.0000, Acórdão n 54526 de 13/12/2018,
Rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Publicado em Sessão, Data 14/12/2018)
No caso em exame, foi apontado que a omissão não impediu a análise da
prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o extrato
.
eletrônico, encaminhado pela instituição financeira
Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva.

II.iv. Ausência de comprovação da utilização dos recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
Constou no item 7 do parecer conclusivo que houve recebimento de repasse de
R$ 3.000,00 de recursos do FEFC, mas sem o lançamento de registro de pagamentos
efetuados com esses recursos ou apresentação de comprovantes das despesas contratadas.
Após, no item 9, foi apontado que constam sobras financeiras de recursos do
Fundo Especial no valor de R$ 3.000,00 no Demonstrativo de Receitas e Despesas (id.
837016) e que não foi juntado comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Em consulta ao sistema SPCE WEB, verifica-se que houve um saque por meio de
cheque no valor de R$ 3.000, 00 na conta nº 34191-1 da agência 3859 da Caixa Econômica
Federal, destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC):
Num. 8893516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

Assim, tem-se que houve o repasse à candidata de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha no montante de R$ 3.000,00 sem que tenha
havido a comprovação da utilização desse valor.
Destaca-se que a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 82, § 1º da Res.-TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos
de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
Observa-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade poderia ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se o valor fosse diminuto.
Entretanto, no caso em apreço, a irregularidade abarca 100% do total de recursos
recebidos do FEFC, ensejando a desaprovação das contas.
Novamente, por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, é mister a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
na forma do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017.
Num. 8893516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

II.v. Dívida de campanha
Constou no parecer conclusivo a existência de dívidas de campanha declaradas
na prestação de contas, decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha,
no montante de R$ 4.500,00, sem apresentação dos documentos obrigatórios elencados no
art. 35, §§ 2º e 3º da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
§ 2º. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político.
§ 3º. A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de
contas final, de:
I – acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;
II – cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III – indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
Na espécie, verifica-se a existência de dívida de campanha no valor de R$
4.500,00. Porém, não há nos autos documentos que comprovem a assunção dessa dívida pelo
partido.
A existência de dívidas de campanha, não assumidas pelo partido atesta a falta
de planejamento financeiro e o descaso do candidato, ensejando a desaprovação das contas,
conforme a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DÍVIDA DE CAMPANHA DESAPROVAÇÃO.
1. A existência de dívida de campanha, sem assunção do partido, no valor de R$
138.959,57, que corresponde a 12,67% do total de despesas, atesta a falta de
planejamento financeiro e o descaso do candidato, ensejando a sua
desaprovação.
2. Contas desaprovadas.
(PC n 0602801-54.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54518 de 12/12/2018, Rel.
Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicado em Sessão, Data
13/12/2018)
Num. 8893516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

Assim, a existência de dívida de campanha não assumida pelo Partido no
montante de R$ 4.500,00, que equivale a 100% do total de gastos de campanha, é
irregularidade grave que conduz à desaprovação das contas.

III - CONCLUSÃO

Para concluir, considerando que as irregularidades tratadas nos itens II.iv e II.v.
são graves, as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 77, III, da Res.-TSE
23.553/2017.
Assim, na esteira do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
as contas
DESAPROVAR
apresentadas por DANIELE SCHATZ, determinando o recolhimento de R$ 3.000,00 (três mil
reais) ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603210-30.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: DANIELE SCHATZ - Advogados do(a)
REQUERENTE: LUANE DA SILVA - PR80475, SAMUEL SOARES DOS SANTOS - PR78549

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Num. 8893516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842

Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2020.

Num. 8893516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2020 13:23:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513231711300000008408842
Número do documento: 20080513231711300000008408842